Tribunal: TJMT
Processo: 1002088-04.2024.8.11.0088
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002088-04.2024.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Homicídio qualificado, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), GENILSON DOS SANTOS E SANTOS FERREIRA - CPF: 608.822.503-37 (EMBARGADO), CARLOS ROGERIO PINTO BRASIL - CPF: 709.644.911-68 (ADVOGADO), ITHALO DEILLOR SILVA FERREIRA - CPF: 063.136.871-08 (EMBARGADO), ELIEL IUNG - CPF: 040.558.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON FEITOZA VIANA - CPF: 055.139.721-74 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO ROGERIO SANTANA - CPF: 731.751.882-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANE MOREIRA DA SILVA - CPF: 667.442.022-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO COSTA DOMICIANO - CPF: 038.360.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GIVANILDO MACEDO BARRETO - CPF: 644.393.212-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS LISBOA - CPF: 032.645.921-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA PACHECO DE MATOS - CPF: 027.205.331-73 (VÍTIMA), HELIO RIBEIRO DE QUEIROZ - CPF: 513.803.661-00 (ADVOGADO), JOACIRA FRANCA DE ALMEIDA - CPF: 888.652.741-15 (VÍTIMA), JOSE ESPONTON - CPF: 911.906.571-04 (VÍTIMA), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (EMBARGANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (EMBARGADO), GENILSON DOS SANTOS E SANTOS FERREIRA - CPF: 608.822.503-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ITHALO DEILLOR SILVA FERREIRA - CPF: 063.136.871-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ITHALO DEILLOR SILVA FERREIRA - CPF: 063.136.871-08 (EMBARGANTE), GENILSON DOS SANTOS E SANTOS FERREIRA - CPF: 608.822.503-37 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CARLOS ROGERIO PINTO BRASIL - CPF: 709.644.911-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NAO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame:

Embargos de Declaração opostos por GENILSON DOS SANTOS E SANTOS FERREIRA contra o acórdão proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n. 1002088-04.2024.8.11.0088, que deu provimento ao recurso, acolhendo a preliminar de excesso de linguagem na decisão de pronúncia, e consequentemente declarou a nulidade da decisão de pronúncia. O embargante alega que houve omissão no acórdão, pois não foi analisado o pedido de revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão:

A principal questão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão recorrido, especificamente quanto à análise do pedido de revogação da prisão preventiva, que teria sido indevidamente ignorado.

III. Razões de decidir:

1. O Tribunal, ao acolher a preliminar de excesso de linguagem, declarou a nulidade da decisão de pronúncia, o que resultou na prejudicialidade dos demais pedidos, incluindo o que tratava da revogação da manutenção da prisão preventiva
decidida
na sentença de pronúncia anulada.

2.
Embargos de Declaração têm como objetivo sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, conforme o art. 619 do CPP, não sendo a via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

3.
No caso
em tela
não houve omissão, pois o acórdão enfrentou a tese do embargante, anulando a decisão de pronúncia e considerando prejudicados os demais pedidos, inclusive o pedido de revogação da prisão preventiva. A análise sobre a
manutenção da
prisão preventiva foi impossibilitada pela nulidade da decisão de pronúncia
, sendo a prisão preventiva decretada em outra decisão.

4.
O julgamento do recurso não obriga o Tribunal a responder a todas as questões suscitadas, sendo suficiente o enfrentamento da questão central, que era a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem.

IV. Dispositivo e Tese:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
A omissão alegada nos embargos de declaração não se configura quando o Tribunal já enfrentou a questão central do recurso, declarando a nulidade da decisão de pronúncia e tornando prejudicados os demais pedidos, como o de revogação da
manutenção da
prisão preventiva
decidida na sentença de pronúncia, mas decretada por outra decisão.

2.
Embargos de Declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito do julgamento ou para reformar a decisão, quando já foi encontrada fundamentação suficiente para a decisão proferida.

Dispositivos relevantes citados:
art. 619 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no RHC 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/08/2023,
DJe
28/08/2023.

TJMT – Embargos de Declaração nº 0106633-62.2017.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 03/05/2022,
Publicado
no DJE 09/05/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por
GENILSON DOS SANTOS E SANTOS FERREIRA
contra o acórdão prolatado nos
autos
do

Recurso em Sentido Estrito n. 1002088-04.2024.8.11.0088
que, por unanimidade
deu provimento ao recurso de ITHALO DEILLOR SILVA FERREIRA e GENILSON DOS SANTOS E SANTOS FERREIRA para, acolhendo a preliminar de excesso de linguagem, declarar a nulidade da decisão de pronúncia, ficando prejudicada a análise do mérito recursal
.

Em síntese, o embargante opôs os presentes embargos de

declaração alegando que o Acórdão ora em análise padece de omissão em sua

fundamentação, a justificar a oposição do presente instrumento, a fim de que o vício

seja sanado,
aduzindo que o pedido de
revogação da prisão preventiva não fora analisado.

Recurso
tempestivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram
opostos por GENILSON DOS SANTOS E SANTOS FERREIRA contra o acórdão prolatado nos autos do Recurso em Sentido Estrito n. 1002088-04.2024.8.11.0088 que, por unanimidade deu provimento ao recurso de ITHALO DEILLOR SILVA FERREIRA e GENILSON DOS SANTOS E SANTOS FERREIRA para, acolhendo a preliminar de excesso de linguagem, declarar a nulidade da decisão de pronúncia, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

Alega
,
a defesa
,
que houve omissão
quanto à
análise
do pedido de revogação da prisão preventiva.

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar
ambiguidade,
obscuridade, contradição
ou
omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art.
619,
do CP
P
.

O acórdão

(id. 330514391)
deste Sodalício foi assim ementad
o
:

E M E N T A: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NULIDADE CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA DECISÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã (MT), que pronunciou os recorrentes pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado, além de organização criminosa armada, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. Sustentam os recorrentes, em preliminar, nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, ao passo que, no mérito, requerem a impronúncia, o decote das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de pronúncia excedeu os limites legais ao adotar linguagem afirmativa quanto à autoria e às circunstâncias dos crimes, comprometendo a imparcialidade exigida nesta fase e violando a competência do Tribunal do Júri como juiz natural da causa.

III. Razões de decidir:

1. A decisão de pronúncia deve restringir-se à verificação da presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, com linguagem comedida, sem emitir juízos categóricos de certeza quanto aos fatos imputados.

2. Constatou-se que o juízo de origem, ao descrever os fatos e valorar as provas, utilizou expressões afirmativas, como “é incontroverso” e “o acusado prosseguiu com os disparos, o que revela que assumiu o risco de matar os demais”, além de afirmar, com certeza, a incidência das qualificadoras, extrapolando a análise preliminar e invadindo a competência do Conselho de Sentença.

3. A adoção de linguagem conclusiva na pronúncia afronta o disposto no art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, podendo influenciar indevidamente o convencimento dos jurados, o que enseja sua nulidade.

4. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o excesso de linguagem na decisão de pronúncia constitui vício capaz de macular a imparcialidade do julgamento, devendo ser anulada a decisão para que outra, isenta de vícios, seja proferida.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia deve limitar-se à admissibilidade da acusação, sem emitir juízo de certeza sobre a autoria ou as qualificadoras. 2. Excesso de linguagem na pronúncia que influencie os jurados enseja a nulidade da decisão.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 413, §1º, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT – N.U 1011234-81.2022.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 11/09/2024.

TJMT – RESE n. 0005960-83.2016.8.11.0004, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. em 26/09/2022.

STJ – HC 117652/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 01/02/2012.

Constou-se
ao final do voto deste Relator que diante do acolhimento da preliminar
com a
declara
ção de
nulidade d
a sentença de pronúncia, o
s demais pedidos restavam prejudicados
, pois impossível analisar qualquer outro pedido referente à sentença de pronúncia, já que ela não mais existiria.

Assim constou no referido trecho do voto:
Dessa forma, impõe-se o reconhecimento do excesso de linguagem, o que conduz à necessária anulação da decisão de pronúncia, pelo que, em consequência, julgo prejudicados os demais pedidos.

Ocorre que
no mérito do recurso
o embargante se insurgia quanto
à manutenção da prisão preventiva feita na sentença de pronúncia,
pleiteando o direito de recorrer em liberdade.

Entretanto, n
ão se discute mais o direito de recorrer em liberdade, pois o processo retornou ao seu estado anterior, devendo ser prolatada nova sentença
que decidirá sobre a pronúncia do embargante
e sobre a sua liberdade.

Do mesmo modo, quanto à prisão preventiva, com a nulidade da decisão, ela retorna ao seu estado anterior, que
já era de prisão do embargante
.

Ressalto que por uma questão de lógica não há como analisar os fundamentos para a manutenção da prisão do embargante quando a decisão que a fundamentou foi anulada.

Assim, não houve qualquer omissão,
pois foi acolhida a preliminar alegada pelo
embarga
nte para anular a decisão e
em consequência foram
julgados todos os demais pedidos

sobre a referida decisão prejudicados
, inclusive o que se insurgia contra a manutenção da prisão feito na sentença de pronúncia
anulada.

Re
gistre-se
que é
possível ao embargante tanto formular
novo
pedido
de revogação da prisão preventiva
no juízo de
origem, quanto impetrar
habeas corpus
para pleitear
sua

liberdade
, e, ainda, havendo nova pronúncia recorrer desta e da manutenção da prisão caso
esta
seja mantida.

Por estas razões
,
constata-se a inexistência de qualquer omissão na decisão colegiada deste Tribunal
, que proveu a preliminar alegada pelo embargante para anular a sentença de pronúncia.

Como

se depreende
do
acórdão embargado
e do
t
r
echo
do voto reproduzido
,
houve o enfrentamento da tese defensiva
p
or esta Câmara julgadora
,
o que
afasta qualquer alegação de omissão
na decisão colegiada
.
Portanto, se
ausentes os vícios elencados no art. 619
,
do CPP, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
.

O

fato de o Tribunal ter deliberado sobre a lide de forma desfavorável àquela defendida pelo embargante, elegendo fundamentos diversos dos por ele sustentados, não retrata omissão e/ou qualquer outro vício do art. 619, do CPP, já que o julgador, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para prolatar a decisão.

A propósito:

(...) Conforme entendimento pacífico desta Corte,
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
, não servindo os
aclaratórios
par
a rediscussão do julgado. (...)
. (
AgRg
no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/
0
8/2023,
DJe
de 28/
0
8/2023) (grifos meus).

Em reforço à rejeição dos argumentos defensivos, colaciono entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CRIMINAL - OMISSÃO -
APLICAÇÃO DO “PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
IN DUBIO PRO REO
”,
UMA VEZ QUE “AS TESTEMUNHAS OUVIDAS RESSALTARAM A CONDUTA ILIBADA DO EMBARGANTE”; “OS PRECEDENTES MENCIONADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO SERIAM “APLICÁVEIS AO CASO EM COMENTO” - PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO E PREQUESTIONAMENTO
-

OMISSÃO QUANTO AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - VÍCIO INEXISTENTE - TESTEMUNHA ABONATÓRIA - ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO

-
JULGADO DO TJMT - PRECEDENTES INVOCADOS
-
AUSÊNCIA DE NATUREZA VINCULANTE
-

OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA
-
OBRIGATORIEDADE DE “REBATER” TODAS AS ASSERTIVAS DA PARTE
-
INEXISTÊNCIA
-
DIRETRIZ DO STJ
-
REJULGAMENTO DA CAUSA
-
NÃO CABIMENTO EM ACLARATÓRIOS

-
JULGADO DO STJ
-
AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREQUESTIONÁVEIS
-
ARESTOS DO STJ E DO TJMT
-
RECURSO DESPROVIDO.

Confirmado o acerto do édito condenatório, “não há espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
” (TJMT, Embargos de Declaração nº 0106633-62.2017.8.11.0000).
(...)
“O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio”
(STJ,
AgInt
no REsp nº 1862573/ES).

“O recurso
aclaratório
possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao
rejulgamento
da causa, conforme pretende o embargante”
(STJ,
EDcl
no
AgRg
no RE no REsp nº 1765917/CE).

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade
(STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
nº 109.858/SP; TJMT,
EDcl
nº 6197/2015).

(N.U 0024619-26.2016.8.11.0042,
Rel.

Des.
MARCOS MACH
ADO, Primeira Câmara Criminal, j.
em 03/05/2022,
Publicado
no DJE 09/05/2022)
(grifos meus).

Não se vislumbra, na espécie, vício que justifique a modificação do julgado. Havendo no acórdão
o
enfrentamento da questão de forma suficiente e coerente, em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais, se mostra inviável a
modificação do julgado pela via dos

aclaratórios
.

Ante o exposto,
REJEITO
os
presentes
Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025